Tribunal: TJDFT
Processo: 0723181-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723181-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: POLYANA APARECIDA DIAS BEZERRA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre o cabimento do recurso, tendo em vista o proferimento de ato sem unho decisório (emenda à inicial), além do pedido de reconsideração não influir no prazo recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator